Tribunal: TJPA
Processo: 0826487-36.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0826487-36.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DOUGLAS MAKLEUREN BEIRAO DA CRUZ

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ, devidamente qualificado, com fundamento no
art. 621, I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, contra sentença transitada em julgado que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, previsto no
art. 157, §3º, II, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O revisionando sustenta que sua atuação se limitou ao aluguel e condução do veículo utilizado na empreitada criminosa, sem adesão subjetiva ao resultado morte produzido pelo corréu, requerendo a desclassificação para roubo majorado, o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou da participação de menor importância, além da redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação por roubo é contrária à evidência dos autos em razão da alegada cooperação dolosamente distinta; (ii) estabelecer se a atuação do revisionando autoriza o reconhecimento da participação de menor importância; e (iii) determinar se a exasperação da pena-base configura
bis in idem
ou ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão ampla de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias.

A condenação do revisionando apoia-se em elementos concretos extraídos da prova produzida sob contraditório, consistentes no planejamento da ação, aluguel do veículo utilizado no crime, condução dos executores ao local dos fatos, permanência em apoio logístico e garantia da fuga.

O contexto de roubo previamente planejado, praticado com emprego de arma de fogo e divisão funcional de tarefas, torna objetivamente previsível o resultado morte, afastando a incidência da cooperação dolosamente distinta
prevista no art. 29, §2º, do Código Penal Brasileiro.

A ausência de ingresso do revisionando no estabelecimento comercial e de participação direta nos disparos não descaracteriza a coautoria no crime de latrocínio, diante da adesão consciente à empreitada criminosa.

A causa de diminuição prevista no
art. 29, §1º, do Código Penal Brasileiro
exige contribuição acessória e de reduzida relevância causal, hipótese não configurada quando o agente fornece suporte logístico essencial à execução e à fuga dos autores do delito.

A exasperação da pena-base fundamenta-se em circunstâncias concretas do caso, como premeditação, planejamento prévio, divisão de tarefas, utilização de veículo alugado e organização da execução criminosa, não havendo
bis in idem
.

A pretensão revisional limita-se à reapreciação do conjunto probatório e à renovação de teses já enfrentadas na sentença condenatória e no julgamento da apelação criminal, sem demonstração de erro judiciário ou de condenação contrária à evidência dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias sem demonstração inequívoca de erro judiciário.

A participação no planejamento, apoio logístico e fuga em roubo armado com resultado morte caracteriza coautoria em latrocínio quando o resultado letal é objetivamente previsível.

A cooperação dolosamente distinta exige demonstração de ausência de previsibilidade do resultado mais grave.

O suporte material e operacional essencial à execução do delito afasta o reconhecimento da participação de menor importância.

A exasperação da pena-base fundada em circunstâncias concretas relacionadas ao planejamento e à organização da ação criminosa não configura
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI. CPP, arts. 621, I, 622, §2º, e 41. CP, arts. 29, §§1º e 2º, 157, §3º, II, 158, §1º e §3º, e 180, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 911007/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1920189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024; STJ, EDcl na RvCr nº 6268/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 23.10.2024; TJSP, Apelação Criminal nº 1500169-61.2023.8.26.0177, Rel. Des. Toloza Neto, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 27.08.2024; TJAC, Revisão Criminal nº 1001064-87.2024.8.01.0000, Rel. Des. Júnior Alberto, Tribunal Pleno Jurisdicional, j. 14.08.2024; TJPA, Revisão Criminal nº 0007133-39.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 17.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA AÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ, devidamente qualificado, com fundamento
no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, em face da sentença transitada em julgado que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, previsto
no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o revisionando que a condenação seria contrária à evidência dos autos e decorrente de equivocada subsunção jurídica dos fatos, ao argumento de que sua participação na empreitada criminosa se restringiu ao auxílio material consistente no aluguel e condução do veículo utilizado na ação delitiva, sem adesão subjetiva ao resultado morte produzido pelo corréu GUSTAVO CALDAS RAMOS. Aduz que não ingressou no estabelecimento, não praticou violência direta contra a vítima e tampouco participou dos disparos que ocasionaram o óbito, afirmando que o evento letal decorreu de ato autônomo, impulsivo e imprevisível do executor direto do crime.

Com base na tese de cooperação dolosamente distinta, prevista
no art. 29, §2º, do Código Penal Brasileiro
, requer a desclassificação da condenação por roubo qualificado para o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, com o consequente redimensionamento da pena. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do
art. 29, §1º, do Código Penal Brasileiro
, sustentando que sua atuação foi acessória e destituída de domínio funcional do fato, limitando-se a aguardar no veículo para assegurar a fuga dos executores.

Ainda de forma subsidiária, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Sustenta que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime se fundou em elementos inerentes ao próprio tipo penal e à coautoria reconhecida, configurando indevido
bis in idem
, razão pela qual requer a fixação da pena-base no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão.

O MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal. Inicialmente, consignou estarem presentes os pressupostos de admissibilidade da ação revisional, diante do trânsito em julgado da condenação. No mérito, sustentou que a defesa se limita a reproduzir teses já amplamente examinadas e rejeitadas tanto na sentença condenatória quanto no julgamento da apelação criminal, sem apresentação de qualquer elemento novo apto a demonstrar erro judiciário ou manifesta contrariedade da decisão à prova dos autos.

Asseverou o
Parquet
que a revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta ao simples reexame do conjunto fático-probatório ou à rediscussão de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias. Destacou que o conjunto probatório evidenciou a participação essencial do revisionando no planejamento e execução do delito, especialmente mediante o aluguel do veículo utilizado na fuga, a condução do automóvel até o local dos fatos, a indicação de outro comparsa e a permanência no local para garantir a evasão dos executores, circunstâncias que demonstrariam sua adesão integral à empreitada criminosa e a previsibilidade do resultado letal em contexto de roubo praticado com emprego de arma de fogo.

Afirmou, ainda, que o acórdão condenatório já reconhecera a coautoria do revisionando, reputando irrelevante, para a configuração do latrocínio, a identificação do agente responsável pelos disparos, por se tratar de circunstância objetiva comunicável aos demais participantes da ação delitiva. Quanto à dosimetria, defendeu a higidez da pena-base fixada acima do mínimo legal, sob o fundamento de que a culpabilidade exacerbada e as circunstâncias do crime foram valoradas com base em elementos concretos relacionados ao planejamento detalhado da ação criminosa e ao relevante apoio logístico prestado pelo condenado, inexistindo bis in idem. Ao final, manifestou-se pela manutenção integral da condenação imposta ao revisionando.

É o relatório.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade da ação.

A revisão criminal, nos termos do
art. 621 do CPPB
constitui instrumento excepcional destinado à correção de decisões condenatórias injustas, devendo seu cabimento ser demonstrado de forma precisa e categórica, sem reexame de mérito em via ordinária.

Trata-se de ação criminal autônoma de impugnação e que não constitui sucedâneo recursal, atraindo o pressuposto do interesse de agir e da legitimidade da parte, consolidando-se como medida excepcional, voltada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado, fundada na existência de erro judiciário, prova de inocência do condenado, ou nulidade insanável nos termos do supracitado
art. 621 do CPPB
.

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, pode-se dizer que a coisa julgada se apresenta como um dos principais institutos de aspecto processual, dado seu amparo constitucional e sua natureza de direito fundamental. Preconizada pelo
art. 5º XXXVI, da Constituição Federal Brasileira de 1988
, tem como fundamento a garantia da imutabilidade das decisões judiciais em face das quais já se esgotaram todos os meios de impugnação previstos. Seu objetivo é impedir o novo julgamento de um mesmo fato já submetido à apreciação de todas as instâncias, visando assegurar a estabilidade da justiça.

Nesse sentido é a doutrina pátria, conforme se transcreve:

“Ainda, trata-se de via excepcional, o que implica dizer que, justamente por servir como o instrumento capaz de relativizar o pressuposto processual fundamental da coisa julgada, somente poderá ser utilizada em casos que, além de se enquadrarem nas hipóteses de cabimento, sejam dotados de um erro fático-jurídico ( ou somente jurídico) manifesto e/ou um vício grave. Do contrário, passará a servir como nova apelação, daí sim comprometendo a segurança jurídica. (LOUZADA, Thiago Tonetto. Recursos criminais: da defesa à acusação. Guia completo de recursos penais/Thiago Tonetto Louzada e Daniel Figueira Tonetto-São Paulo: Editora JusPodivm, 2025.).

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

A análise da admissibilidade, portanto, requer juízo estrito quanto à pertinência das causas invocadas e à plausibilidade das alegações, sem, contudo, adentrar, neste primeiro momento, no mérito da revisão pretendida.

No caso concreto, observa-se que a decisão impugnada transitou em julgado, estando, portanto, preenchido o pressuposto objetivo de rescindibilidade. A legitimidade ativa do requerente é inequívoca, por se tratar do próprio condenado, diretamente interessado na desconstituição do título judicial penal, representado por seu advogado.

A petição inicial delimita com clareza a decisão revisanda, indica o fundamento legal invocado —
art. 621, inciso I, do CPPB —
e expõe, de forma articulada, as teses de desclassificação para roubo majorado, participação de menor importância, além da impugnação da negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime que da exasperação da pena-base do delito de latrocínio.

Sob o aspecto formal, não se verifica inépcia da inicial, tampouco ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. A pretensão revisional não se apresenta manifestamente incabível, nem dissociada das hipóteses taxativamente previstas no
art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Registre-se que o exame aprofundado acerca da efetiva ocorrência de condenação contrária à evidência dos autos, bem como da existência ou não de prova nova idônea a ensejar juízo rescindente, constitui matéria de mérito, a ser enfrentada na fase própria.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade objetiva e subjetiva, inexistindo óbice formal ao processamento do feito, conheço da presente revisão criminal, determinando o regular prosseguimento para julgamento de mérito.

II)Quanto ao mérito

O conhecimento da ação revisional, todavia, não conduz ao acolhimento da pretensão desconstitutiva, pois a revisão criminal, embora constitua relevante garantia contra o erro judiciário, não se presta à reabertura ampla da instrução, à renovação de inconformismo recursal ou à substituição das vias impugnativas ordinárias já exercidas. Sua procedência exige demonstração de manifesta contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, isto é, erro ostensivo, grave, perceptível de plano, incompatível com a estabilidade da coisa julgada penal, o que não se verifica na espécie.

A pretensão revisional repousa, em essência, sobre três eixos argumentativos: a desclassificação da condenação por latrocínio para roubo majorado, sob a alegação de cooperação dolosamente distinta; o reconhecimento subsidiário de participação de menor importância; e a revisão da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal.

Ocorre que tais matérias não emergem agora como vício novo, tampouco revelam ilegalidade flagrante. Ao contrário, foram objeto de análise no processo de conhecimento e novamente enfrentadas em sede de apelação criminal, oportunidade em que se concluiu, de modo fundamentado, pela responsabilidade do revisionando no crime de latrocínio e pela suficiência do conjunto probatório para demonstrar sua adesão consciente à empreitada criminosa.

Com efeito, a sentença condenatória não atribui a DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ responsabilidade penal por presunção ou por simples vínculo periférico com o executor direto dos disparos. A condenação se apoia em circunstâncias concretas extraídas da prova produzida sob contraditório, especialmente a prévia atuação no planejamento, o aluguel do veículo empregado na ação criminosa, a condução do automóvel até o local do delito, a permanência em posição de apoio à execução e a colaboração para a fuga. Esses elementos foram igualmente realçados no acórdão que julgou a apelação, no qual se afirmou que a participação do revisionando não foi episódica, casual ou irrelevante, mas integrada à divisão funcional de tarefas própria da empreitada delitiva.

Não prospera, portanto, a tese de cooperação dolosamente distinta
. O art. 29, §2º, do Código Penal Brasileiro
pressupõe que um dos concorrentes tenha querido participar de crime menos grave e que o resultado mais severo decorra de desvio subjetivo alheio à sua esfera de previsibilidade. No caso, contudo, o contexto reconhecido nas instâncias ordinárias aponta para roubo planejado, executado com emprego de arma de fogo, contra vítima previamente indicada, em estabelecimento comercial, com apoio logístico externo e rota de fuga organizada. Em cenário dessa natureza, o resultado morte não se apresenta como evento absolutamente estranho, autônomo ou imprevisível, mas como desdobramento objetivamente previsível de ação patrimonial violenta assumida pelos agentes, ainda que apenas um deles tenha ingressado no estabelecimento e efetuado os disparos. A revisão criminal não autoriza, sob o rótulo de erro de julgamento, substituir a conclusão probatória já firmada por outra leitura igualmente dependente de revaloração do acervo instrutório.

Também não há espaço para o reconhecimento da participação de menor importância. A causa de diminuição do
art. 29, §1º, do Código Penal Brasileiro
reclama contribuição de reduzida relevância causal, acessória e dispensável para a consumação do delito. A atuação atribuída ao revisionando, entretanto, foi considerada essencial ao êxito da empreitada, pois compreendeu suporte material, transporte, vigilância e fuga, atividades que, em crimes patrimoniais violentos praticados em concurso de agentes, integram o próprio núcleo operacional do plano criminoso. A circunstância de não ter praticado pessoalmente os disparos não transmuda, por si só, sua atuação em colaboração mínima, sobretudo quando reconhecida a convergência de vontades para a prática do roubo armado e a previsibilidade do resultado letal.

No tocante à dosimetria, igualmente não se constata constrangimento ilegal. A pena-base foi fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A exasperação não se funda em elementos abstratos ou inerentes ao tipo penal de latrocínio, mas em dados concretos do caso, consistentes na premeditação, no planejamento prévio, na divisão de tarefas, no apoio logístico relevante, na utilização de veículo alugado para viabilizar a ação e a fuga, bem como na organização do iter criminoso de modo a reduzir a capacidade de reação das vítimas e favorecer a execução do delito.

Não há bis in idem quando a pena-base é elevada com base em peculiaridades concretas que desbordam da violência e da morte inerentes ao latrocínio. A sentença não majorou a reprimenda simplesmente porque houve subtração com resultado morte, mas porque o crime se desenvolveu mediante preparação organizada, em concurso de agentes com atuação coordenada e suporte externo relevante, fatores que aumentam a reprovabilidade da conduta e a gravidade concreta da execução. A individualização judicial da pena, nesse contexto, foi exercida dentro dos limites legais, com fundamentação suficiente e proporcional, inexistindo arbitrariedade apta a justificar intervenção em sede revisional.

A jurisprudência pátria chancela tal entendimento, permitindo a elevação da pena-base quando as circunstâncias judiciais são fundamentadas em fatos concretos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA DOCUMENTAL. APELANTES RECONHECIDOS PELOS OFENDIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EXTORSÃO. INVIABILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS-BASE CORRETAMENTE ELEVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXPRESSIVO PREJUÍZO FINANCEIRO E ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. CULPABILIDADE. DOLO INTENSO. PREMEDITAÇÃO QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO LOCAL DOS FATOS. MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE FABRÍCIO. DOSIMETRIA DO DELITO DE ROUBO. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/2 (METADE). EXCESSIVO. READEQUAÇÃO PARA 3/8 (TRÊS OITAVOS). PRECEDENTES. CONCURSO FORMAL DE DELITOS DE ROUBO. AO MENOS DOZE VÍTIMAS. DOSIMETRIA DO DELITO DE EXTORSÃO. MAJORANTE DO § 1º, DO ART. 158, DO CP, APLICÁVEL À FORMA QUALIFICADA DO DELITO (ART. 158, § 3º, DO CP). CONCURSO FORMAL DE DELITOS DE EXTORSÃO. AO MENOS 12 VÍTIMAS. REGIME FECHADO MANTIDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, é o que basta para caracterizar a justa causa necessária para propositura da ação penal. 2. Preliminar rejeitada. 3. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 4. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC). 5. Apelantes que foram reconhecidos pelas vítimas como indivíduos que participaram ativamente da prática delitiva, inclusive com divisão de tarefas. Comprovantes de transações bancárias que indicam o envio dos valores subtraídos para contas de titularidade dos apelantes. Cartões de crédito de titularidades diversas encontrados nas residências dos apelantes. 6. Mídia disponibilizada pelo Instituto de Criminalística que registra uma série de conversas relacionadas ao evento criminoso, a partir do aparelho celular do apelante Gabriel. 7. Incabível falar-se em desclassificação do crime de roubo para o de receptação, quando as provas demonstram claramente que os apelantes, foram coautores do roubo (TJDFT. 20171010005197). 8. De igual modo, não há de se falar no reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão, vez que se trata de espécies delituosas diferentes, com desígnios autônomos, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático (STJ. AgRg no AREsp nº 1.930.118/TO) 9. Condenação mantida. 10. Penas-base corretamente exasperadas em 1/2 (metade), para Gabriel, diante da valoração negativa das consequências e circunstâncias do delito e da culpabilidade do apelante (STJ. AgRg no REsp 1835113/TO. AgInt no AREsp 819.188/ES. AgRg no REsp 1979499/MT). 11. O abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime. (STJ. AgRg no REsp 1979499/MT). 12
. Premeditação do delito e violência excessiva que denotam maior reprovação da conduta a justificar a valoração negativa da culpabilidade
(TJ-PR - APL: 0010715922020816003). 13. A prática do delito à vista ou na presença de crianças e adolescentes constitui fundamento idôneo para a majoração da pena base (TJDF 07090649520228070019). 14. Penas-base corretamente exasperadas em 2/3 (dois terços), para Fabrício, diante do reconhecimento de maus antecedentes, além da valoração negativa das consequências e circunstâncias do delito e da culpabilidade do apelante. 15. Dosimetria do delito de roubo. Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), a justificar a elevação da reprimenda na fração de 3/8 (três oitavos) (RJTACRIM 36/304), ao invés de 1/2 (metade). Pena readequada. 16. Em razão do concurso formal de delitos de roubo, contando com ao menos doze vítimas, aplicou-se, corretamente, a fração de aumento em 1/2 (metade) (STJ. HC 603.600/SP). 17. Dosimetria do delito de extorsão. Extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do CP) que admite a incidência da majorante prevista no § 1º, do art. 158, do mesmo Diploma Legal (STJ. REsp 1353693-RS). 18. A presença das duas causas de aumento previstas no art. 158, § 1º, do Código Penal, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma, autoriza, por si só, a majoração da reprimenda em metade, devido ao maior potencial lesivo do delito (TJSC. APR 19743 SC 2005.001974-3). 19. Em razão do concurso formal de delitos de extorsão, contando com ao menos doze vítimas, aplicou-se, corretamente, a fração de aumento em 1/2 (metade) (STJ. HC 603.600/SP). 20. Penas somadas diante do reconhecimento do concurso material de delitos. 21. Recursos parcialmente providos.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15001696120238260177 Embu-Guaçu, Relator: Toloza Neto, Data de Julgamento: 27/08/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024)

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA AO PRESENTE CASO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. DECOTAÇÃO. AGRAVANTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ADMISSIBILIDADE. 1. É possível o conhecimento da Revisão Criminal para corrigir eventual ilegalidade na dosimetria da pena. Precedentes. 2
. No que diz respeito à culpabilidade, a conduta do revisionando extrapola os elementos normais do tipo penal, porquanto agiu com premeditação e frieza, podendo-se concluir que o delito foi praticado de forma mais repulsiva do que o descrito no tipo, sendo passível, portanto, de obter uma pena mais exasperada
. 3. A conduta social do revisionando foi valorada pelo fato de ser perigoso e temido no seu bairro, procedendo à agressões a terceiros inocentes no dia do ocorrido (um idoso e uma pessoa com problemas mentais), não havendo dúvidas de que ele apresenta comportamento social desvirtuado no seu meio comunitário, o que aumenta a censurabilidade da conduta praticada, exigindo uma resposta penal superior. 4. A personalidade do revisionando foi considerada violenta e distorcida em decorrência dos fatos contidos nos autos e declarações de testemunhas, os quais demonstraram irrefutavelmente o seu temperamento voltado para o crime. Assim, fundado em dados concretos o sopesamento desfavorável da personalidade, deve ser mantida sua negativação. 5. Ao considerar as circunstâncias do crime para aumentar a pena-base, o juiz sentenciante teve por base elementos extraídos do caso concreto, considerando que além do revisionando ter invadido a casa da vítima, agrediu duas pessoas hipossuficientes e alheias ao fato, o que ultrapassa os elementos típicos do delito cometido, não havendo qualquer razão para reparos nesse tópico. 6. A vingança foi considerada tanto para fins do motivo torpe como também valorou os motivos do crime, havendo claramente bis in idem na hipótese entre uma circunstância valorada na pena-base e uma qualificadora, devendo ser decotada a valoração negativa feita nesse vetor. 7. De fato o julgador considerou as qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima para agravar a pena, porém, não em duplicidade, e sim mediante o deslocamento das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, o que é permitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ. 8. Revisão Criminal procedente em parte.

(TJ-AC - Revisão Criminal: 10010648720248010000 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 14/08/2024, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 14/08/2024)

Assim, o que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito condenatório e da dosimetria sob roupagem revisional, sem demonstração de que a condenação seja contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal. A prova foi valorada pelas instâncias competentes, as teses defensivas foram enfrentadas, a coautoria foi afirmada com base em elementos concretos e a pena foi individualizada mediante motivação idônea.

A revisão criminal não pode converter-se em terceira instância de reapreciação da prova, sob pena de desnaturação de sua finalidade constitucional. O que se exige para a procedência do pedido revisional é demonstração inequívoca de que a decisão condenatória afronta frontalmente a evidência dos autos, o que não se verifica.

A jurisprudência pátria rechaça a propositura de revisão criminal sem prova nova, com objetivo de rediscutir matéria já debatida nas instâncias ordinárias:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVISÃO CRIMINAL . NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, em razão da impossibilidade de revisão da tipificação penal da conduta do agravante sem reexame de provas. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de readequação típica da conduta do agravante para o crime de extorsão simples (art. 158 do CP), sem necessidade de reexame do conjunto probatório. III . Razões de decidir3. O acórdão recorrido demonstrou, com base nas provas dos autos, que a privação da liberdade da vítima ocorreu de forma juridicamente relevante, configurando o crime de extorsão mediante sequestro. 4. A jurisprudência exige a observância do contraditório e da ampla defesa na revisão criminal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para mera rediscussão da prova já analisada em duplo grau de jurisdição . 5. A decisão monocrática destacou que não há contradição entre as provas e o tipo penal imputado ao agravante, afastando a alegação de constrangimento ilegal.IV. Dispositivo e tese6 . Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de provas
. 2 . A privação da liberdade juridicamente relevante configura o crime de extorsão mediante sequestro."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 159; Código de Processo Penal, art. 622, § 2º .Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.960, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 15.10.2015. (STJ - AgRg no HC: 911007 RJ 2024/0158385-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS . DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART . 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP . DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO . NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos . Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n . 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.3 . No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica .5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023) . Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).6 . O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n . 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).8 . Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.9. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1920189 SP 2021/0200098-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES . REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. 150,6KG DE "MACONHA". REGIME MAIS GRAVOSO. IDONEIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU VIOLAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu revisão criminal, sob alegação de erro na dosimetria da pena, sem apresentação de novos elementos probatórios ou demonstração de violação expressa à lei. A parte embargante, inconformada com a decisão, requer a revisão da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível admitir a revisão criminal como meio de reanálise da dosimetria da pena e do regime de cumprimento; e (ii) se o agravo regimental interposto atende aos requisitos legais e se há fundamento para alterar a decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em caso de descoberta de novas provas, violação de texto legal expresso ou manifesta desproporcionalidade na fixação da pena.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser agravado com base na natureza e quantidade da droga apreendida, desde que devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante. 5 . A parte agravante não apresentou novos elementos probatórios nem demonstrou qualquer violação ao texto expresso da lei, limitando-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados no processo originário. 6. Assim, ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, é inviável a utilização da revisão criminal para rediscutir o mérito da condenação ou a dosimetria da pena . 7. O agravo regimental, embora tempestivo e formalmente adequado, revela-se como mero inconformismo com a decisão recorrida, sem apresentar argumentos aptos a modificar o entendimento firmado. IV. RECUDESPROVIDO. (DO. (STJ - EDcl na RvCr: 6268 MS 2024/0332824-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL DISTINTA DA JUDICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL, MAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FEITO NOVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
Se o requerente busca apenas e tão somente utilizar a ação de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, descabe falar-se em revisão do julgado, pois para tanto não se presta a medida excepcional. Precedentes
. 2 .
Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação por órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie. 3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora
.(TJ-PA - RVCR: 00071333920178140000 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/01/2019

Diante desse panorama, não se vislumbra condenação contrária à evidência dos autos, tampouco prova nova apta a alterar o juízo de certeza firmado pelas instâncias ordinárias. O que se pretende é nova leitura do acervo probatório, providência que desborda dos limites objetivos do
art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

À míngua de demonstração inequívoca de erro judiciário, a improcedência do pedido revisional impõe-se como corolário lógico da preservação da coisa julgada penal legitimamente formada.

III) Conclusão.

Diante do exposto, conheço da revisão e no mérito julgo improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026